Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733571-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 165987235 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carlos Oberto Correa da Costa em face da ora agravante, processo n. 0735976-07.2023.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do protesto n. 447977 (protestado dia 22/06/2023, Livro 7955, folha 1527, apontamento n. 1942050), nos seguintes termos: Recebo a emenda apresentada (ID n. 165959500). Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização, com pedido de tutela antecipada de urgência. Em síntese, a parte autora alega que a requerida praticou ato ilegal e restringiu o seu crédito ao proceder protesto por dívida inexistente. Postula pela suspensão dos efeitos do protesto indevido e das anotações dos órgão de proteção ao crédito. Entendo que assiste razão a parte autora. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, observo que é inviável ao autor fazer prova de fato negativo, isto é, de que nunca utilizou serviços que desse azo ao valor cobrado. Ademais, a quantia anotada mostra-se desarrazoado, tanto que o pedido de cobrança do valor foi indeferido em outra demanda ajuizada pela parte requerida. Ademais, no relatório de consumo emitido pela requerida não consta a dívida protestada, conforme se depreende do ID n. 165398657 Em casos tais, sendo impossível a prova do fato alegado, há que se reconhecer a probabilidade das alegações apresentadas, diante dos inúmeros casos de erros existentes. Não é demais lembrar que do ato de protesto, nos termos do artigo 1o da Lei no 9492/97 é “o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Com efeito, o protesto ocasionado por dívida inexistente é fato capaz de causar a parte autora danos de difícil ou incerta reparação. Neste caso, não há necessidade de oferta de caução para o deferimento da medida postulada, pois caso restar verificada a validade da cobrança os efeitos do protesto serão restabelecidos. Portanto, diante do quadro entendo necessária a concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do ato extrajudicial, face os prejuízos oriundos de uma anotação indevida. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que verificada a validade da cobrança o protesto será restabelecido. Defiro, por isso, a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos no 447977 (protestado dia 22/06/2023, Livro 7955, folha 1527, apontamento no 1942050. DOU FORÇA DE OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO. Encaminhe-se, via comunicação entre órgãos, ao 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília/DF para que promova a suspensão dos efeitos do protesto mencionado (ID n. 165959505). Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. (grifo nosso) Em razões recursais (Id 50128723), a agravante alega ter interposto o presente agravo de instrumento contra decisão do juízo de origem que “determinou que a Companhia deveria se abster de suspender o serviço, em decorrência do débito de consumo recuperado”. Traça considerações sobre a legitimidade da cobrança por ela realizada, salientando que, a despeito de prestar serviço essencial, sua disponibilização exige contraprestação pecuniária pelo agravado. Afirma, de forma genérica, não ter o autor, ora agravado, demonstrado a plausibilidade do direito e o perigo de dano exigidos para a concessão da liminar. Sustenta, ainda, ter empreendido “inúmeros esforços no sentido de dar cumprimento à determinação nela contida, no entanto, a unidade foi DESLIGADA, inviabilizando a suspensão da cobrança”. Conclui, assim, pela impossibilidade do cumprimento da determinação que lhe foi imposta na decisão recorrida. Requer, em razão disso, seja afastada qualquer penalidade decorrente do descumprimento da decisão agravada. Constata a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) liminarmente, que se digne V. Exa. a atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide; b) o provimento do agravo, a fim de que a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado seja cassada por ausência dos pressupostos ensejadores da medida; c) requer, ainda, a intimação do agravado para que este apresente suas contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada das cópias que entender necessárias, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Preparo regular (Id 50128726 e 50128727). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, inciso I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto ausente impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. O agravante não ataca os fundamentos alinhavados pelo juízo a quo para não determinar, liminarmente, a suspensão dos efeitos do protesto n. 447977 (protestado dia 22/06/2023, Livro 7955, folha 1527, apontamento no 1942050). Veja-se os fundamentos adotados pelo juízo de origem (Id 165987235 do processo de referência): (...) Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização, com pedido de tutela antecipada de urgência. Em síntese, a parte autora alega que a requerida praticou ato ilegal e restringiu o seu crédito ao proceder protesto por dívida inexistente. Postula pela suspensão dos efeitos do protesto indevido e das anotações dos órgão de proteção ao crédito. Entendo que assiste razão a parte autora. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, observo que é inviável ao autor fazer prova de fato negativo, isto é, de que nunca utilizou serviços que desse azo ao valor cobrado. Ademais, a quantia anotada mostra-se desarrazoado, tanto que o pedido de cobrança do valor foi indeferido em outra demanda ajuizada pela parte requerida. Ademais, no relatório de consumo emitido pela requerida não consta a dívida protestada, conforme se depreende do ID n. 165398657. Em casos tais, sendo impossível a prova do fato alegado, há que se reconhecer a probabilidade das alegações apresentadas, diante dos inúmeros casos de erros existentes. Não é demais lembrar que do ato de protesto, nos termos do artigo 1o da Lei no 9492/97 é “o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Com efeito, o protesto ocasionado por dívida inexistente é fato capaz de causar a parte autora danos de difícil ou incerta reparação. Neste caso, não há necessidade de oferta de caução para o deferimento da medida postulada, pois caso restar verificada a validade da cobrança os efeitos do protesto serão restabelecidos. Portanto, diante do quadro entendo necessária a concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do ato extrajudicial, face os prejuízos oriundos de uma anotação indevida. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que verificada a validade da cobrança o protesto será restabelecido. Defiro, por isso, a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos no 447977 (protestado dia 22/06/2023, Livro 7955, folha 1527, apontamento no 1942050. DOU FORÇA DE OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO. Encaminhe-se, via comunicação entre órgãos, ao 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília/DF para que promova a suspensão dos efeitos do protesto mencionado (ID n. 165959505). (...) grifos nossos Consoante exposto, foi dito, na decisão agravada, que (i) é inviável ao autor demonstrar que nunca utilizou dos serviços que ensejaram o débito protestado; (ii) a quantia protestada é desarrazoada, tanto que foi indeferido o pedido de cobrança em demanda diversa; e (iii) a dívida protestada não consta do relatório de consumo elaborado pela Neoenergia. Diante dessas considerações, o juízo a quo suspendeu cautelarmente os efeitos do protesto, encaminhando a decisão, com força de ofício, ao órgão responsável pelo seu cumprimento. Sobre nenhum desses temas a agravante se insurgiu. Conforme relatado, a agravante rebateu determinação dirigida a ela para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia, bem como a multa cominatória fixada em caso de descumprimento. Tal conteúdo, todavia, é absolutamente estranho à decisão agravada. Assim, não atendeu a recorrente à exigência posta no art. 1.016, III, do CPC que dispõe sobre a obrigatoriedade de se tecer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos trazidos à baila. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) - grifo nosso Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora